Tribunal: TJES
Processo: 0000232-21.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000232-21.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: IGOR ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO e outros (2)
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000232-21.2016.8.08.0012

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEYVID DE SOUZA DE LIRA, IGOR ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO

APELADOS: IGOR ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO, DEYVID DE SOUZA DE LIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
DEYVID SOUZA LIRA E IGOR ROBERTO CASTILHO

em face da r. Sentença de pp. 239/257 (pdf. Vol. 3), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II (quatro vezes), na forma do art. 70 do Código Penal, às penas totais de
16
(
dezesseis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
(
Deyvid
)
e
20
(
vinte
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão (
Igor
)
, ambos em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de pp. 285/293 (pdf. Vol. 3) o Ministério Público requer, apenas, a elevação da fração de 1⁄4 para 1⁄2, em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes.

Os apelantes Deyvid e Igor Roberto, por outro lado, apresentaram razões recursais nas pp. 301/316 (pdf. Vol. 3) e pleitearam a fixação das penas-bases no mínimo legal, porquanto o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não utilizou fundamentação idônea para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências. Além disso, sustenta que não é possível saber qual a fração de aumento empregada para cada uma das circunstâncias judiciais, de modo que a pena deve ser redimensionada mediante a utilização da fração paradigma de 1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa. Também argumenta que, para as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deve ser adotada para cada uma delas a fração redutora de 1/6. Por fim, no que concerne à fração relativa ao concurso de crimes, pleiteiam a adoção da fração mínima de exasperação, ou seja, 1/6 em vez da fração de 1⁄4 adotada na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual nas pp. 319/331 (pdf. Vol. 3), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Os réus, em contrapartida, apresentaram contrarrazões às pp. 341/345 (pdf. Vol. 3), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Ministerial.

O D. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, por meio do Parecer colacionado no Id. 2843469, manifesta-se pelo conhecimento de todos os recursos e, no mérito, para que seja negado provimento ao recurso ministerial e dado parcial provimento aos recursos defensivos, apenas para readequar a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes em favor do réu
DEYVID DE SOUZA DE LIRA
, mantendo-se, quanto aos demais aspectos, incólume a sentença impugnada.

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 28 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000232-21.2016.8.08.0012

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEYVID DE SOUZA DE LIRA, IGOR ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO

APELADOS: IGOR ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO, DEYVID DE SOUZA DE LIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
DEYVID SOUZA LIRA E IGOR ROBERTO CASTILHO

em face da r. Sentença de pp. 239/257 (pdf. Vol. 3), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II (quatro vezes), na forma do art. 70 do Código Penal, às penas totais de
16
(
dezesseis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
(
Deyvid
)
e
20
(
vinte
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão (
Igor
)
, ambos em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de pp. 285/293 (pdf. Vol. 3) o Ministério Público requer, apenas, a elevação da fração de 1⁄4 para 1⁄2, em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes.

Os apelantes Deyvid e Igor Roberto, por outro lado, apresentaram razões recursais nas pp. 301/316 (pdf. Vol. 3) e pleitearam a fixação das penas-bases no mínimo legal, porquanto o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não utilizou fundamentação idônea para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta, motivo, circunstâncias e consequências. Além disso, sustenta que não é possível saber qual a fração de aumento empregada para cada uma das circunstâncias judiciais, de modo que a pena deve ser redimensionada mediante a utilização da fração paradigma de 1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa. Também argumenta que, para as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deve ser adotada para cada uma delas a fração redutora de 1/6. Por fim, no que concerne à fração relativa ao concurso de crimes, pleiteiam a adoção da fração mínima de exasperação, ou seja, 1/6 em vez da fração de 1⁄4 adotada na sentença.

Rememoro que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”. Desta feita, tendo os recursos, inclusive o da defesa, questionado, tão somente, a dosimetria, a análise será restrita a tal temática. Contextualizo, porém, os fatos, pois são necessários para verificar se os fundamentos apresentados para analisar as circunstâncias judiciais referem-se a dados concretos.

Infere-se da denúncia que, no dia 04 de junho de 2015, por volta das 14h, na Rua H, próximo ao Bar do Cimá, Bairro Jardim de Alah, Cariacica/ES, os apelantes, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, agindo de forma livre e consciente, com a intenção de matar, utilizando-se de armas de fogo, desferiram disparos contra a vítima Gustavo Henrique Barcelos de Souza, provocando-lhe lesões, dando início à execução de 01 (um) crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

Os apelantes, ao efetuarem os disparos de armas de fogo, em consequência da ação e assumindo o risco do resultado morte, também deram início à execução de 03 (três) crimes de homicídio em desfavor das vítimas Maria Bragança de Oliveira, Pedro Henrique Bragança de Oliveira e João Lucas Oliveira Teodoro Pereira que estavam no local.

O principal alvo dos apelantes era Gustavo Henrique Barcelos de Souza, porque acreditavam que a vítima havia furtado uma bicicleta do irmão do apelante Deyvid.

As vítimas Maria Bragança de Oliveira e Pedro Henrique Bragança, apesar de presentes no momento dos disparos de arma de fogo, conseguiram se proteger e não foram alvejadas, ao passo que Gustavo fora atingido no abdômen e ombro direito e, João Lucas Oliveira Teodoro Pereira, na nuca, conforme demonstra os Diagramas constantes das pp. 307/313 (pdf. Vol. 2).

Após veredicto do C. Conselho de Sentença pela condenação dos apelantes, o MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri exasperou as penas-bases em 11 (onze) anos de reclusão, em relação à tentativa de homicídio em face da vítima Gustavo e, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação à tentativa de homicídio em face das demais vítimas (Maria da Penha, Pedro Henrique e João Lucas), valendo-se da seguinte fundamentação:

“ a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da forma que o crime fora cometido e do elevado
grau de torpeza
, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana;

(...)

O
motivo
do crime é vil, baixo e ignóbil, tendo sido reconhecida a qualificadora do
motivo torpe
;

f) Quanto às circunstâncias em que foi cometido o crime, na definição de Alberto Silva Franco, “circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo” (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c. l, t. l, p. 900). In casu, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois utilozo-a para qualificar o crime e em prestígio ao princípio da proibição do bis in idem. Contudo, observo também a
premeditação no crime e ousadia/covardia no fato do cometimento em período vespertino, 14h, acreditando na impunidade
; f) As
consequências
são efeitos inerentes ao crime de homicídio tentado, exceto em relação à tentativa contra a vítima GUSTAVO, pois para executar o crime, atingiu outras pessoas; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.”

Inicialmente, destaco que algumas circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma idônea.

Observo que fora utilizado o mesmo fundamento para considerar negativa a culpabilidade e o motivo do crime, pois a negativação destas circunstâncias judiciais levou em consideração a motivação torpe que impeliu os apelantes a praticarem o delito. Assim, embora seja possível a utilização da qualificadora excedente para negativar uma circunstância judicial
1
, incidiu o magistrado
a quo
em
bis in idem,
motivo pelo qual afasto a análise negativa da culpabilidade, mantendo-se apenas a negativação dos motivos do crime.

Em relação às circunstâncias, houve a análise negativa em razão da premeditação e horário de execução do delito, praticado às 14h, revelando intensa ousadia dos apelantes, sendo empregada, portanto, fundamentação idônea.

Por fim, em relação às consequências, o magistrado entendeu desfavorável apenas em relação à tentativa de homicídio perpetrada em face da vítima Gustavo, já que, para atingi-lo, foi necessário atingir outras pessoas. No entanto, mais uma vez, constato a existência de
bis in idem
no emprego de tal fundamentação, já que os apelantes também foram condenados por homicídio tentado em face das vítimas João Lucas, Maria da Penha e Pedro Henrique. Ou seja, o desdobramento causal citado na fundamentação do magistrado
a quo
consistiu em outros delitos pelos quais os apelantes também foram condenados.

Após todas essas considerações, mantenho a análise desfavorável de apenas duas circunstâncias judiciais (motivos e circunstâncias do crime).

Passo à análise do
quantum
de exasperação da pena-base que deve ser aplicado.

Destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas.

Sendo assim, remanescem
duas circunstâncias judiciais negativas
, e, considerando (a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas, (b) o intervalo de pena previsto no preceito secundário e (c) o
quantum
(1/8)

normalmente aplicado em casos semelhantes (STJ, HC 461.784/MS, julgado em 06/12/2018),

fixo as penas-bases de ambos os apelantes,
em relação a cada
um dos delitos, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
2ª fase
, a lei também não fixou limites objetivos para a valoração das atenuantes e agravantes, e, diante disso, a jurisprudência tem sugerido a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

No caso vertente, incidem em favor do apelante
Deyvid
as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo as penas-bases de todos os delitos em 1/3 (1/6 para cada uma das atenuantes reconhecidas), tornando-as, na fase intermediária, em
1
2
(
doze
) anos de reclusão
, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Em relação ao apelante
Igor
, por outro lado, consta apenas a agravante da reincidência a ser considerada na 2ª fase da dosimetria, razão pela qual exaspero as penas de todos os delitos em 1/6, tornando-as, na fase intermediária, em
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão

Na
3ª fase
, incide a causa de diminuição referente à tentativa. Para ambos os apelantes, o magistrado
a quo
adotou a fração de redução de 1/3, em relação às vítimas Gustavo e João Lucas e de 2/3, em relação às vítimas Maria da Penha e Pedro Henrique, não havendo questionamento em relação a tal tópico da dosimetria.

Assim, para o apelante Deivid, as penas remanesceram em
08 (oito) anos de reclusão (vítimas Gustavo e João Lucas)
e
04 (quatro) anos de reclusão (em relação às vítimas Maria da Penha e Pedro Henrique)
. Por outro lado, para o apelante Igor, as penas remanesceram na terceira fase em
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão (vítimas Gustavo e João Lucas)
e
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão (vítimas Maria da Penha e Pedro Henrique)
.

Por fim, o MM. Juiz Presidente do Júri reconheceu o concurso formal de crimes, aplicando a fração de exasperação de 1⁄4
sobre a pena mais grave
.

Neste tópico, o Ministério Público de 1º Grau apresentou irresignação, sob a consideração de que a gravidade dos delitos autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes na fração de 1⁄2.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, no concurso formal, a fração de aumento de pena deve observar o número de infrações penais cometidas. Assim, praticados quatro crimes, deve incidir a fração de 1⁄4 sobre a pena mais grave, não havendo necessidade de reparos da sentença neste tópico.

Aplicada a fração de 1⁄4, diante do concurso formal de crimes, a pena definitiva do apelante
Deyvid
remanescerá em
10 (dez) anos de reclusão
, ao passo que a pena definitiva do apelante
Igor
remanescerá em
1
6
(
dezesseis
) anos e
15
(
quinze
) dias de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para ambos, nos termos do art. 33, do Código Penal.

Impossível aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

E
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes Deyvid e Igor Roberto, a fim de reduzir suas penas totais para
1
0
(D
E
Z) ANOS
D
E
RECLUSÃO
(DEYVID SOUZA LIRA)

e
1
6
(
DEZESSEIS
) ANOS
E
15
(
QUINZE
)
DIAS
DE RECLUSÃO
(IGOR ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO), ambos em regime inicialmente fechado.

É como voto.

1
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal
, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000232-21.2016.8.08.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEYVID DE SOUZA DE LIRA, IGOR ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO

APELADO: IGOR ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO, DEYVID DE SOUZA DE LIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
ART. 121, §2º, I, E I
II,

C/C ART. 14, II,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA
PARCIAL
.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄4.
RECURSO
DOS RÉUS
PARCIALMENTE
PROVIDO
S E
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DESPROVIDO
.

1. Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1
a
fase da dosimetria, a legislação não estabeleceu valores objetivos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas.

2. Não é possível a utilização da mesma qualificadora excedente para análise negativa de duas circunstâncias judiciais, sob pena de
bis in idem.

3. A premeditação e horário de execução do delito podem ser fundamentos idôneos para a análise desfavorável das circunstâncias do crime, por revelar intensa ousadia na ação delitiva.

4. No concurso formal, a fração de aumento de pena deve observar o número de infrações penais cometidas.

5. Recursos dos réus parcialmente providos e do Ministério Público, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.